Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I.1 - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. I.2 - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO À PARTE VENCIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO JUDICIAL. I.3 - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO.
II - AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA COBRADA À CONSUMIDORA PELO NÃO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ANESTESIOLÓGICO. RÉ QUE ALEGA O NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO HOSPITAL PÚBLICO EM QUE SUBMETIDA A CIRURGIA. AFIRMADA FALTA DE COMUNICAÇÃO DE NEGATIVA APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO ANESTESIOLÓGICO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE INFORMAR DITA NÃO OBSERVADA. SERVIÇO MÉDICO PRESTADO SEM QUE A PACIENTE TIVESSE CONHECIMENTO DA RECUSA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA PELA RÉ AO HOSPITAL PARTICULAR DE BANCAR O PROCEDIMENTO REALIZADO SEM QUE A ELA TIVESSE SIDO DADO ADEQUADO ESCLARECIMENTO SOBRE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO A SER PRESTADO. CONSUMIDORA/RÉ QUE DENUNCIA À LIDE O NOSOCÔMIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA AÇÃO DE COBRANÇA QUE BENEFICIA A RÉ/CONSUMIDORA ENSEJANDO ECONOMIA PROCESSUAL. HIPÓTESE COM ESPECIFICIDADES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIRO APONTADO PELA CONSUMIDORA/RÉ COMO RESPONSÁVEL PELO DÉBITO. MEDIDA HÁBIL A CONFERIR MAIOR EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUÍZO INEXISTENTE AO CONSUMIDOR.
III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida em primeira instância produz efeitos também nesta instância recursal. Por esse motivo, desnecessário requerer medida ainda vigente e de que plenamente se beneficia a agravante. Nesta perspectiva, carece ela de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há na pretensão recursal deduzida ao intento de alcançar situação jurídica que a favorece mas já alcançada no juízo de origem.
2. Caso concreto em que há relação de consumo entre os litigantes estando protegido o consumidor em estado de vulnerabilidade, inclusive pela obrigação legal de informação atribuída ao fornecedor/prestador de serviços. É o que se extrai das normas consumeristas postas nos artigos 4o e 6o, que privilegiam o direito de escolha de quem consume produtos/serviços disponibilizados ao público em geral no mercado de consumo.
3. A assinatura do termo de responsabilidade, por si só, não isenta o Hospital de responsabilidade pela negativa de custeio apresentada pela operadora e não comunicada à paciente/beneficiária do plano de saúde, isso porque descumpriu o nosocômio o dever de informar adequadamente a consumidora sobre as condições de pagamento do serviço hospitalar a ser prestado. Não serve o mencionado escrito a responsabilizar a paciente pela quitação de dívida constituída pela realização dos serviços médico-hospitalares relativamente aos quais não houve a devida informação de modo a conferir-lhe liberdade de escolha, que somente se verifica quando transmitidas informações que possibilitam formar opinião consciente e decidir a respeito do serviço que lhe será prestado.
4. As normas postas na legislação especial visam a proteger o consumidor, enquanto parte vulnerável, da informação falsa, inexistente, incompleta ou omissa que dele retira a liberdade de escolha consciente. Tem ele direito de obter informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, sem o que não poderá exercer sua autodeterminação para conscientemente decidir a respeito do que irá consumir. Ao direito de informação corresponde o dever de informar, que é decorrência lógica da necessária observância ao direito básico do consumidor de ser adequadamente informado. Trata-se, portanto, de obrigação legal, pois induvidosamente estabelecida pelo no art. 6o, III, do CDC
5. Quanto ao instituto da denunciação à lide nos processos de consumo, veda-o o art. 88 do CDC como medida de proteção ao consumidor, isso ao intento de evitar a procrastinação do feito por eventual necessidade de maior dilação probatória relativamente a questões que fugiriam à questão controvertida principal e de interesse do consumidor. Assim, tratando-se de regra que beneficia o consumidor, em princípio, deve ser por ele arguida, visto que instituída para garantir maior celeridade à demanda de ressarcimento de prejuízos fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor/prestador de serviços. Entretanto, para o caso concreto, não foi o fornecedor/prestador de serviços quem requereu a denunciação à lide de outro responsável pelo dano que alega o consumidor ter sofrido. O chamamento do hospital para responder à ação de cobrança manejada pela clínica ora agravada foi feito pelo consumidor, que mantém vínculo de direito com o nosocômio denunciado, a quem chama para integrar a lide consigo (denunciante), pois que pretendida sua condenação (do denunciante) ao pagamento de quantia certa por serviços médicos a ele prestados sem que tivesse sido informado pelo hospital da negativa de autorização do plano de saúde para o custeio do procedimento realizado. Denunciação à lide admitida para a hipótese sub judice, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil (“é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.).
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.